Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ESTUPRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL DE AUTODETERMINAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 26, P. ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO.
I – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II – Não se vislumbra a nulidade das provas em razão da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da Defesa, qualquer adulteração no caminho probatório de forma a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos.
III – Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria dos delitos de violação sexual mediante fraude, estupro e constrangimento ilegal, pela firme palavra da vítima, corroborada por vasto acervo probatório coligido, não há que se falar em absolvição.
IV – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – Inviável o acolhimento do pleito de absolvição imprópria se a prova dos autos demonstra capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e incapacidade parcial de autodeterminação, o que implica somente a redução de pena, prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.
VII – Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, diante da gravidade da conduta, as implicações emocionais e a repercussão futura na vida das vítimas.
VIII – O quantum de redução previsto no parágrafo único do art. 26 do CP deve ser orientado pelo grau de alteração da capacidade do agente. Quanto mais se aproximar da inimputabilidade, maior deverá ser a redução.
IX – Constatado que a capacidade de compreensão do réu acerca do caráter ilícito dos fatos permaneceu inalterada e verificada apenas redução na sua capacidade de autodeterminação, correta a fração mínima de 1/3 (um terço) para diminuir a pena.
X – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.